Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-57.2021.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001531-57.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ARMINDO KUCURE - CPF: 813.214.301-91 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001531-57.2021.8.11.0044

APELANTE:

ARMINDO KUCURE

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARMINDO KUCURE
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT, MMa Juíza Luciana Braga Simão Tomazetti, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001531-57.2021.8.11.

0044
,
ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que ocorrida a prescrição da pretensão anulatória e indenizatória, com fundamento no artigo 332, §1o e artigo 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A condenação nas custas processuais foi sobrestada, por força do art. 98, §3o do CPC. Sem honorários diante da ausência de angularização processual.

O apelante, em suas razões recursais aduz que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, ocorre a partir ciência do dano, que no presente caso ocorreu com a emissão do extrato de descontos de seu benefício previdenciário.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença para seu regular processamento (Id. 104107950).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que tendo em vista que o contrato fora entabulado há mais de 11 (onze) anos antes da interposição da ação, razão pela qual pugna pela sua manutenção da ocorrência da prescrição (Id. 104107953).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (id. 104164451 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ARMINDO KUCURE
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do
BANCO BMG S/A
, visando desconstituir o Empréstimo Consignado n° 202020713, no valor de R$4.698,20 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos), a ser quitado em 60 parcelas de R$151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), com início em 04/2010 (id. 104100236 - Pág. 1).

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, em razão do reconhecimento da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, que foram sobrestadas por força do art. 98, §3o do CPC e sem honorários sucumbenciais.

Irresignada, o recorrente aduz que o termo inicial da prescrição deve ocorrer a partir da ciência do dano, que se deu com a emissão do extrato do INSS.

Ocorre que, segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo é prescricional quinquenal e tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado pelo magistrado “a quo”.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).”
(TJ-MT 10013640720198110013 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de ressarcimento de danos decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto
.”
(TJ-MT 10009496220188110044 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

No caso dos autos, considerando que o empréstimo foi efetivado em
60 (sessenta) parcelas
, com seu primeiro desconto ocorrido em
04/2010
e a última parcela em
04/2015
, a pretensão está prescrita, haja vista que a presente ação foi ajuizada somente em
25/05/2021
(id. 104100231 - Pág. 1), quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários recursais, haja vista ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021